Tribunal: STF
Processo: HC 194427
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Carlos Alexandre Klomfahs, em causa própria, contra decisão proferida pelo Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou o HC 624.664/SP.
    Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito de denunciação caluniosa, descrito no art. 339 do Código Penal.
    Irresignado, manejou habeas corpus perante o tribunal de origem requerendo o trancamento da ação, tendo sido desprovido.
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito. 
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da atipicidade da conduta a ele imputada e a violação dos princípios da imparcialidade, moralidade, presunção de inocência e impessoalidade. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar . 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Isso porque a denúncia apresenta os elementos aptos à deflagração da persecução penal, porquanto houve exposição pormenorizada dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, qualificando o acusado de forma satisfatória, além de classificação adequada do crime, amoldando-se perfeitamente às exigências do art. 41 do CPP.
    Por oportuno, colaciono trecho da denúncia ofertada:
    “O ora denunciado deu causa a instauração de referido procedimento mesmo sabendo que Rui Baraccat Guimarães Pereira e Elizeu Soares Lopes eram inocentes do crime que a eles atribuiu, pois, em sendo advogado (fl. 04 e 100) e, por isso, detentor de cultura jurídica e conhecimentos do meio jurídico: 
    1. sabia que a ausência de resposta às mensagens eletrônicas por ele enviadas não significa que nenhuma providência foi tomada 
    2. sabia que o Ouvidor da Polícia não tem por atribuição instaurar e conduzir procedimentos
    3. sabia que o Delegado de Polícia Rui Baracat Guimarães Pereira deixou o cargo de Diretor da Corregedoria de Polícia Civil do Estado de São Paulo em março de 2020 (fl. 91), ou seja, antes de enviada a mensagem noticiando suposta infração administrativa por parte da Autoridade do 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo”. (eDoc 4, p. 3)
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas copus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente